Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800152-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Habeas Corpus
nº 0800152-82.2022.8.14.0000

Processo referência:
0004119-53.2019.8.14.0040

Impetrante:
Eduardo Abreu Santos, OAB nº 27.141

Paciente:
José Fernando Feitosa Silva

Autoridade Coatora:
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA

Desembargador Relator:
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INÉRCIA JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO ‘A QUO’ NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA PROTOCOLADOS. LIMINAR INDEFERIDA. PRESTADAS AS INFORMAÇÕES, O JUÍZO DITO COATOR INFORMOU QUE PROFERIU DECISÃO INDEFERINDO NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA EM DATA POSTERIOR AO PEDIDOS DE REVOGAÇÃO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. PREJUDICADO O MÉRITO DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Seção de Direito Penal

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida no dia 04/04/2022,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por EDUARDO ABREU SANTOS, em favor de
JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo eletrônico de origem nº 0004119-53.2019.8.14.0040.

O impetrante alega (Num. 7753575 – Pág. 2/14) que o j
uízo ‘a quo’ não se manifestou sobre os pedidos de revogação declinados, o qual, o primeiro pedido foi realizado, ainda, no mês de setembro de 2021, o que defende evidenciar afronta clara a direitos de ordem constitucional, assim como, evidencia a negativa na prestação da tutela jurisdicional.

Sendo assim, requereu a
concessão de medida liminar, a fim de que autoridade coatora saia de sua inércia e preste resposta jurisdicional que é de direito do paciente.
No mérito, requereu a estabilidade legal da decisão liminar.

Vieram os autos conclusos após ter acolhido a prevenção suscitada pela
Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (Num. 7838324 – Pág. 1/2).

Em
análise preliminar
do
mandamus,
entendi pelo indeferimento da medida liminar pleiteada, considerando não estarem preenchidos nos autos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
de forma a serem aplicadas as hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP (Num. 7852948 – Pág. 1/3).

Após várias tentativas, o juízo ‘a quo’ apresentou
informações
referentes ao mérito do presente
writ
, esclarecendo que proferiu decisão indeferindo os pedidos de revogação da prisão preventiva apresentados pelo paciente, no dia 29/09/2021 e 16/02/2022 (Num. 8504372 – Pág. 1).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pela prejudicialidade do presente writ (Num. 8710345 – Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por videoconferência, ante o pedido de sustentação oral requerido na petição inicial.

VOTO

VOTO

De plano verifica-se que o mérito do presente
writ
resta prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Explica-se.

Observa-se, da análise dos autos, que o impetrante requer, por meio do presente
writ
, que a
autoridade coatora saia de sua inércia e preste resposta jurisdicional quanto aos pedidos de revogação protocolados, nas datas de 20/09/2021 (Num. 7753578 – Pág. 2), 24/11/2021 (Num. 7753582 – Pág. 1) e 14/12/2021 (Num. 7753586 – Pág. 2), todos com a mesma fundamentação.

Todavia, das informações
prestadas pelo juízo coator, vê-se que o pedido protocolado no dia 20/09/2021 foi devidamente analisado no dia 29/09/2021, tendo o magistrado indeferido o pedido, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, demonstrando sua intenção em esquivar-se do processo.

Quanto ao pedido protocolado no dia 24/11/2021, ratificado em 14/12/2021, observo que, de fato, o magistrado não apontou sua específica análise, o que, em tese, demonstraria a inércia jurisdicional.

No entanto, a autoridade dita coatora esclareceu que no dia 16/02/2022, analisou novo pedido de revogação preventiva de Id. 46478578 que, em consulta aos autos principais no Sistema PJe, verifico ter sido protocolado em 04/01/2022, logo, em data posterior aos pedidos objeto do presente
writ
.

Observa-se que o magistrado, por ocasião dessa nova decisão, indeferiu o pedido de revogação sob o fundamento da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o paciente não foi encontrado até àquele momento para ser citado.

Ora, em atenção ao princípio da contemporaneidade que delineia a decretação ou manutenção da prisão preventiva, entendo que restou esvaziado a análise do mérito do presente
mandamus
.

Isso porque, em nova decisão o juiz manteve a prisão preventiva, apoiando-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos atuais, dos quais extraiu o perigo que a liberdade plena do investigado representa, enquadrando a manutenção da ordem nas hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.

Com efeito, a nova decisão, proferida em 16/02/2022, substitui a primeva, não havendo mais inércia do juízo de origem a justificar a apreciação do mérito recursal.
Ressalta-se, inclusive, que os pedidos dos dias 24/11/2021 e 14/12/2021 possuem a mesma fundamentação do pedido protocolado em 20/09/2021, o qual foi devidamente rejeitado pelo magistrado de piso.

Sendo assim, diante da expressa manifestação do magistrado de piso quanto a manutenção dos requisitos ensejadores da prisão preventiva relacionada ao paciente em data posterior aos pedidos de revogação especificamente não apreciados,
resta verificada patente perda superveniente de objeto do presente
writ
, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Diante disso,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, eis que cessada a suposta coação ilegal, impõe-se,
ex vi
do art. 659 do Código de Processo Penal, e consequentemente prejudicado o pedido.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2022